Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-71.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NÃO COMPROVADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula n.o 297 do STJ.
2. Não é aplicável a tese firmada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, pois exclusiva para empréstimos comuns: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085 - REsp n. 1.863.973/SP).
3. Depreende-se da referida tese que é possível o desconto de empréstimo comum em conta corrente, e não de empréstimo consignado, mediante autorização do mutuário. No caso dos autos, o banco réu não logrou êxito em comprovar que o autor concedeu a alegada autorização para desconto em sua conta corrente, tendo em vista que não juntou o contrato referente ao empréstimo, bem como tal autorização retiraria a proteção do percentual estipulado para o empréstimo consignado, já que após o desconto em folha, possibilitaria o desconto sem limite em conta corrente; tal autorização desnaturaria o empréstimo consignado, não sendo válida, admitindo-se apenas para o empréstimo comum conforme traz o Tema 1085 em Recurso Repetitivo do STJ.
4. Tratando-se de empréstimo consignado, e não de empréstimo comum, prevalece a limitação trazida para a proteção do salário e do patrimônio mínimo do mutuário. Em caso de não pagamento, deve o banco se valer dos meios ordinários de cobrança, não podendo se apropriar dos valores em conta do consumidor. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1629262.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado em custas e honorários advocatícios, esses de 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.